Tribunal: TJBA
Processo: 8065762-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n. 8065762-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSENILTON BARBOSA SILVA

Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DE
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONHECIMENTO PARCIAL
DO AGRAVO INTERNO
.
DECISÃO
A QUO
QUE
DEFERE
A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
.

DECISÃO NÃO CONTEMPLADA N
O ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DA URGÊNCIA
A POSTERGAR A ANÁLISE PARA QUANDO DO JULGAMENTO DE EVENTUAL APELO
. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 988 DO STJ (ROL MITIGADO).
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
.
AGRAVO INTERNO

NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso manejado contra decisão de primeiro grau que deferiu a produção de prova pericial, bem como indeferiu pleito de bloqueio de valores pela preclusão temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto quanto ao pedido de bloqueio de valores para realização de procedimento cirúrgico; (ii) estabelecer se é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de prova pericial, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de bloqueio de valores, diante da realização do procedimento cirúrgico no curso do processo de origem.

Afirma-se que o cabimento recursal constitui pressuposto de admissibilidade de ordem pública, passível de análise de ofício pelo julgador.

Verifica-se que a decisão que defere a produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC.

Aplica-se a tese da taxatividade mitigada apenas em situações de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro, o que não se evidencia no caso concreto.

Constata-se que a parte agravante não demonstrou a urgência necessária para justificar o cabimento excepcional do agravo de instrumento.

Assenta-se que a irresignação quanto à prova pericial pode ser arguida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, inexistindo risco de preclusão.

Mantém-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, em consonância com a jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de fato que satisfaz a pretensão recursal acarreta perda parcial do objeto do recurso.

A decisão que defere a produção de prova pericial não é impugnável por agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência nos termos do Tema 988 do STJ.

A ausência de demonstração de inutilidade do julgamento em apelação afasta a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

Questões não recorríveis de imediato podem ser suscitadas em preliminar de apelação, sem ocorrência de preclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8065762-35.2025.8.05.0000

interposto

n
os autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8065762-35.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como
agravant
e, ROSENILTON BARBOSA SILVA
e como
agravad
o, ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte do Agravo Interno e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12